Tribunal: TJDFT
Processo: 0738168-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. INEXISTENTE. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DA GARANTIA. REQUISITO LEGAL.
1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950.
2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.
3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático.
4. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, contudo, deve comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais.
5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte, sem a juntada de documentos indispensáveis para análise do pedido, tais como: balancetes, relatórios, declaração de imposto de renda dentre outros, torna insuficiente a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça.
6. O artigo 919, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que os embargos à execução não terão, em regra, efeito suspensivo.
7. O juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que, concomitantemente, estejam presentes os requisitos para concessão da tutela provisória e que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Inteligência do artigo 919, § 1°, do Código de Processo Civil.
8. A possível relevância dos fundamentos invocados, não tem o condão, de suprir os atos de constrições realizados pelo juízo, que são imprescindíveis para que se atribua efeito suspensivo aos embargos à execução, neste estágio processual, ante a inexistência de prova pré-constituída sobre as matérias aduzidas na inicial.
9. O documento produzido unilateralmente pela parte não é suficiente para a demonstração do alegado excesso de execução, sendo necessário aguardar a necessária instrução probatória do feito na origem
10. Recurso conhecido e desprovido.